Tribunal: TJSP
Processo: 1010789-51.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez acidentária concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Aparente violação ao art. 101, § 1o, inciso I, da Lei 8.213/91 - Caso em que, de qualquer forma, o exame pericial concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho – Descabimento da cessação – Restabelecimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez acidentária concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Aparente violação ao art. 101, § 1o, inciso I, da Lei 8.213/91 - Caso em que, de qualquer forma, o exame pericial concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho – Descabimento da cessação – Restabelecimento do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação, compensando-se os valores eventualmente pagos de maneira escalonada – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Recurso provido.